Tribunal: TJPA
Processo: 0804033-47.2022.8.14.0039
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804033-47.2022.8.14.0039

APELANTE: ADEMIR PORFIRO PEREIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA. ESTADO DO PARÁ OBRIGADO A PROVIDENCIAR O TRATAMENTO PARA BAIXA ACUIDADE VISUAL DO APELADO. APELANTE ALEGA NECESSIDADE DE
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
TESE NÃO ACOLHIDA
. APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. MESMA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 381 DO CC/02 E SÚMULA 421 DO STJ
.
PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Pedido de condenação em honorários advocatícios. Não cabimento de
honorários advocatícios a Defensoria Pública do Estado do Pará quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
, vez que possuem a mesma fonte de custeio (art. 381 do CC/02 e Súmula nº 421/STJ). Precedentes.

2. Apelação conhecida e não provida
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de março a 03 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º

0804033-47.2022.8.14.0039
- PJE
) interposta por
ADEMIR PORFIRIO PEREIRA contra o
ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Paragominas/PA
, nos autos da Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo apelante

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Diante do exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Isento o Estado do pagamento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão das recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça
. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I. Paragominas/PA, datado e assinado digitalmente.
(grifo nosso).

Irresignada, a apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará recorreu alegando que faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, a serem pagos pelo apelado. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 12845726 - Pág. 1/8).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a alegação do Autor quanto a necessidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará.

A Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF/88, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada.

Desta forma, não tendo personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC.

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.”

Segundo entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, entendimento que se observa no RESP 1199715, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 433).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2.
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011).” (grifos nossos).

Esta também é a orientação sumular do STJ:

“Súmula 421 - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Igualmente, se manifesta esta Egrégia Corte Estadual:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA FAZENDA PÚBLICA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DA MULTA ASTRIENT ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A UNANIMIDADE.

1. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento a saúde da população.

2.
Impossibilidade de condenação em honorários advocatícios do Estado do Pará em favor da Defensoria Pública Estadual, por ser a mesma fonte de custeio que os remunera
.

3. Limitação da multa astrient arbitrada, para deliminar o valor da multa.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido a unanimidade.

(TJPA, 2017.01168742-44, 172.236, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-27).” (grifos nossos).

“APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. ENTE PERTECENTE A ESTRUTURA ESTATAL ACIONADA. SÚMULA 421 DO STJ.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2.
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
" (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010) 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA, 2017.01131261-64, 172.041, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-23).” (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (LUCENTIS). DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS. SUMULA 421 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Direito à saúde é assegurado nos artigos 6º e 196º da Constituição, não cabendo à Administração obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado; 2. O fornecimento de medicamento por determinação judicial está de acordo com os princípios da igualdade e da legalidade imposto pelo artigo 5º da Constituição; 3.

O Judiciário ao determinar o fornecimento de medicamento gratuito, não está formulando, tampouco criando políticas públicas voltadas à promoção, proteção ou recuperação da saúde. Está apenas determinando o cumprimento das políticas públicas já existentes. Assim, não há afronta ao princípio da separação dos poderes; 4. Recurso de Apelação Parcialmente Provido, apenas para excluir a condenação do Estado ao pagamento dos honorários em favor da Defensoria Pública.

(TJPA, 2016.03644222-70, 164.190, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-09).” (grifos nossos).

Não havendo mais questões a serem apreciadas em sede de apelação, passo à Remessa Necessária.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO.

Dê ciência ao Ministério Público de 2º grau.

PRIC.

Belém/PA, de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2023